Tribunal: TJDFT
Processo: 0761485-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. CARREGADOR DE CELULAR. BEM VENDIDO COMO ORIGINAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.169,00 (três mil cento e sessenta e nove reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega a recorrente não ser responsável pelo dano sofrido pelo consumidor, porquanto se adéqua ao conceito de comerciante, que responde apenas subsidiariamente pelos defeitos apresentados pelos produtos. Aduz que inexiste prova do dano e da redução do patrimônio do autor, bem como que não há dano moral a ser indenizado, já que evidente a existência de culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51312961) e com preparo regular (ID 51312962 e 51312963). Contrarrazões apresentadas (ID 51312967).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à legitimidade de parte. Preliminar rejeitada.
5. Conforme art. 25, §1o, do CDC, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor. No caso, a recorrente foi a efetiva responsável pela divulgação do produto e cobrança da quantia correspondente, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ressalte-se que a empresa parceira não é fabricante do produto, mas igualmente comerciante, não sendo possível identificar o fabricante, o que atrai a responsabilidade do comerciante nos termos do art. 13, inciso II, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Consoante dispõe o art. 12, § 1o, do CDC, “o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.” No caso, a recorrida participou da cadeia de fornecimento de carregador de celular defeituoso, que incendiou durante a utilização, o que não se adéqua ao risco razoavelmente esperado do bem. Ademais, embora na descrição da venda conste a informação de que se trata de aparelho original (ID 51312299 - Pág. 1), o laudo pericial (ID 51312302 - Pág. 6) é suficiente para demonstrar que produto não é autêntico.
7. O documento de ID 51312955 - Pág. 20 é suficiente para demonstrar que o aparelho de telefonia conectado ao produto vendido perdeu sua funcionalidade, não merecendo reforma a sentença que reconheceu o prejuízo material no valor atual do bem.
8. Em relação à indenização por danos morais, a situação vivenciada em muito ultrapassa os dissabores do cotidiano, porquanto o consumidor teve sua integridade física exposta a risco quando sua saúde já se encontrava debilitada, tendo sido efetivamente demonstrada a internação hospitalar na ocasião do dano.
9. O valor da indenização guarda correspondência com o gravame sofrido e o juízo pautou-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Não há razão, portanto, para redução do quantum indenizatório.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.